Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736797-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0716119-25.2020.8.07.0001) iniciada em desfavor de ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio ativo da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, por meio do convênio SISBAJUD, bem como determinou a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos (ID 240338795): "Conforme a diligência de ID 238875298, restou frutífera a intimação da empresa OHIO SAÚDE LTDA, na pessoa do seu sócio administrador MARCELO PATRICK DA SILVA MARTINS, acerca do deferimento da penhora de eventual crédito do executado EDUARDO JOHNSON BUARQUE, a título de distribuição de lucros, havido junto à referenciada sociedade empresária (ID 227779156). Indefiro o pedido formulado em ID 235647872, voltado à penhora de ativos financeiros da empresa OHIO SAÚDE LTDA, haja vista que a referenciada sociedade é terceira estranha à lide, de forma que a medida extrapolaria os limites subjetivos da demanda. Ademais, a decisão de ID 227779156 limitou-se a deferir a penhora de eventual crédito do executado EDUARDO JOHNSON BUARQUE, a título de distribuição de lucros, havido junto à sociedade empresária OHIO SAÚDE LTDA (CNPJ 50.269.629/0001-00), de forma que não há que se falar em penhora de valores pertencentes à empresa. Isso posto, não havendo pedido pendente de apreciação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso do prazo razoável, restará indeferido de plano. Todavia, conforme determinado em ID 227779156, havendo informações quanto à penhora implementada, a indicar a disponibilização de crédito, os autos deverão retornar imediatamente conclusos." Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 245697356): "Ante a intimação da empresa OHIO SAÚDE LTDA (ID 242680035), passo à análise dos embargos de declaração opostos pela parte exequente. Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte exequente, sob o fundamento de que a decisão de ID 240338795, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da empresa OHIO SAÚDE LTDA, teria restado omisso e contraditório. Segundo alega, o pedido de constrição se restringiria ao valor destinado ao devedor a título de crédito e/ou distribuição de lucros. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Da análise do pleito formulado pela credora em ID 235647872, observa-se que a parte se limitou a apontar que “tendo em vista a intimação do executado Eduardo Johnson da referida penhora, requer seja bloqueado ativo da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, por meio do convênio SISBAJUD”. Dessa forma, verifica-se que a parte não cuidou de esclarecer que a constrição deveria se limitar ao “título de crédito e/ou à distribuição de lucros”, informação essa que só veio a ser veiculada posteriormente, em sede de embargos de declaração. Ademais, a parte não informou o montante que o devedor supostamente teria recebido da empresa. Por fim, cabe asseverar que, somente em ID 242680036, ocorreu a devida intimação da empresa acerca da determinação judicial de penhora, de forma que, à época do pedido de ID 235647872, não havia o que se falar em descumprimento da ordem judicial, circunstância que, em tese, poderia ensejar a adoção de medidas constritivas. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisum guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas que amparariam o entendimento firmado, voltado ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 240338795. Não havendo pedido pendente de apreciação, remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado no referido decisório." No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir o arquivamento do feito e o início da prescrição intercorrente. No mérito, pugna a reforma da decisão, a qual indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, relativamente à cota-parte do executado Eduardo Johnson Buarque. Narra tratar-se de cumprimento de sentença, no qual contende com ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA., JB SERVICOS MEDICOS LTDA, WENDY PEDROSA, JOHNSON BUARQUE e EDUARDO JOHNSON BUARQUE. Relata ter requerido a penhora dos lucros e dividendos da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ n. 50.269.629/0001-00 (ID 222758055), na qual o executado EDUARDO JOHNSON BUARQUE é sócio, determinando depósito nos autos. Afirma ter sido deferida na decisão de ID 227779156, a penhora de eventual crédito do executado Eduardo Johnson Buarque, a título de distribuição de lucros junto à sociedade empresária OHIO SAÚDE LTDA, até o montante de R$ 1.259.754,55, suficiente para garantir o pagamento total da dívida, conforme planilhas de ID 227320870 a ID 227320872. Alega, em razão da decisão de ID 227779156 e considerando a efetivação da intimação do executado Eduardo Johnson da referida penhora, peticionou pugnando pelo bloqueio ativo da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, por meio do convênio SISBAJUD, mas, tão somente, o que será direcionado ao executado a título de crédito e/ou distribuição de lucros. (ID 235647872). Afirma estar presente nos autos informação obtida via INFOJUD, indicando o recebimento de lucros e dividendos pelo executado no valor de R$ 134.832,18. Assevera, após alteração contratual, o executado passou a ser o único sócio da empresa, reforçando a necessidade de efetivação do bloqueio. Sobreveio a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano. Argumenta ter incorrido em erro a decisão agravada ao indeferir o pedido de bloqueio, por entender ser a empresa OHIO SAÚDE LTDA terceira estranha à lide. Afirma tratar-se de penhora sobre créditos e lucros do executado, e não sobre ativos da empresa. Alega não ter havido pedido de penhora de ativos da empresa OHIO SAÚDE LTDA, mas tão somente créditos e lucros do executado Eduardo Johnson, oriundos desta empresa. Assevera não haver qualquer óbice para ser dado continuidade no cumprimento de sentença e ultimar referida penhora. Aduz haver recente alteração do contrato social da empresa OHIO SAÚDE LTDA, na qual o executado Eduardo Johnson Buarque consta como único sócio. Requer a reforma da decisão para continuidade do cumprimento de sentença e efetivação da penhora (ID 75717632). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 75735861). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, no qual o exequente pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 1.259.754,55, atualizado em 25/02/2025 (ID 227320870). INOVAÇÃO RECURSAL Primeiramente, extrai-se dos autos, ter sido o exequente intimado a se manifestar quanto à intimação do executado Eduardo sobre: "Eventual crédito do executado EDUARDO JOHNSON BUARQUE, a título de distribuição de lucros, havido junto à sociedade empresária OHIO SAÚDE LTDA (CNPJ 50.269.629/0001-00, até o montante de R$ 1.259.754,55 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), suficiente para garantir o pagamento total da dívida, conforme planilhas de ID 227320870 a ID 227320872, na forma do art. 1.026 do CCB e do art. 835, XIII, do CPC." (ID 234540333). Em sua resposta, o exequente se limitou a pedir: "Ex positis, tendo em vista a intimação do executado Eduardo Johnson da referida penhora, requer seja bloqueado ativo da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, por meio do convênio SISBAJUD". (ID 235647872). Nesta sede recursal, o exequente/agravante requer o bloqueio de ativos da empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, relativamente à cota-parte do executado Eduardo Johnson. (ID 75717632). Nota-se, ainda, ter sido ventilado o pedido de bloqueio de lucros do executado apenas no recurso de embargos de declaração, ocasião na qual o exequente buscou efeitos infringentes para modificar a decisão ora agravada (ID 245697356). No processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Ademais, a questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. O agravante inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada no processo de origem. Nesse sentido: “(...) Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...)”. (0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024.) - g.n. “(...) É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...)” (0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025) - g.n. Dessa forma, o exequente, ora agravante, deve direcionar pedidos relacionados à eventual distribuição de lucros da parte executada para a origem, sob pena de supressão de instância, já que a matéria não foi objeto da decisão agravada. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PENHORA DE BENS DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA LIDE É cediço que a constrição sobre o faturamento da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC. Sabe-se, também, não poder tal constrição impor demasiado ônus ao devedor, a ponto de impedir o cumprimento de suas demais obrigações, tampouco o regular funcionamento da empresa. No caso, a empresa OHIO SAÚDE LTDA, CNPJ 50.269.629/0001-00, não integra a relação processual da demanda originária e, por isso, não pode haver constrição judicial sobre os bens pertencentes a terceiros não integrantes da relação processual. Registre-se a existência independente da pessoa jurídica, a qual possui personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios integrantes. Portanto, não podem ser penhoradas as rendas e os bens de empresa não envolvida na lide. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre 30% do faturamento de empresas nas quais o executado figura como sócio, sob fundamento de que tais empresas não integram o polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do faturamento de empresa da qual o executado é sócio, quando a empresa não integra o polo passivo da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora sobre percentual do faturamento de empresa somente é admitida quando esta integra o polo passivo da execução, conforme previsão do art. 835, X, do CPC, sendo inaplicável à execução movida apenas contra o sócio. 4. A empresa objeto do pedido de penhora não participa da demanda executiva e se encontra inativa, sem evidências de abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial, o que inviabiliza a medida postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa somente é admissível quando esta integra o polo passivo da execução. 2. A execução ajuizada contra sócio não autoriza, por si só, a constrição de bens da empresa, em razão da autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas e seus sócios." (0742919-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 27/08/2025.) g.n. "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA INDEFERIDA. INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 A penhora de percentual de faturamento de empresa só é admissível na execução contra a própria empresa, conforme os artigos 789 e 835, inciso X, do CPC, não sendo cabível na execução ajuizada contra sócio, salvo em casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que não se aplica ao presente caso. 2 A empresa não integra o polo passivo da ação, estando inativa e com inscrição estadual cancelada, e o agravado detém apenas 1% das cotas sociais, sem controle administrativo sobre ela. 3 A desconsideração inversa da personalidade jurídica já foi indeferida em decisão preclusa, não havendo elementos que justifiquem a penhora pretendida. 4 A insistência do agravante na penhora de faturamento de uma empresa inativa, da qual o agravado possui participação minoritária e sem controle, revela-se inadequada e desproporcional. 5 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO." (0711752-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 16/07/2024.) g.n. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. I. A penhora de percentual de faturamento só é admissível na execução intentada contra a própria empresa, ou seja, quando esta figura como executada, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil. II. Esse tipo de constrição, que recai sobre o patrimônio da própria empresa, não é cabível na execução ajuizada contra sócio, dada a autonomia patrimonial entre eles, na esteira do que estabelece o artigo 49-A, caput, do Código Civil. III. Em se tratando de execução contra sócio, a penhora sobre o faturamento da empresa só se legitima na hipótese excepcional de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50, § 3o, do Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (07109271220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, PJe: 23/2/2024) g.n. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator